Tribunal: TJDFT
Processo: 0732950-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732950-83.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ÍSIS GUIMARÃES DE AZEVEDO RECORRIDA: CONVENÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DO BLOCO A DA SQS 216 DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. QUESTIONAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE EQUÍVOCO NOS CÁLCULOS. PREVALÊNCIA DA PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL. ART 373 DO CPC 1. Não se desincumbindo a parte agravante de comprovar cabalmente suas alegações de equívoco na produção dos cálculos pela perícia judicial contábil, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil. 2. Negou-se provimento ao agravo. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 371 do Código de Processo Civil, alegando ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Suscita dissenso pretoriano, porém deixa de colacionar os precedentes jurisprudenciais. Em sede de extraordinário, assevera violação aos artigos 496, 541, 542, 543, §§ 1o, 2o e 3o, todos do Código de Processo Civil, Lei 11.418/2006, 321 a 327, todos do RISTF, e à Lei 8.038/1990. Contudo, deixa de defender a existência de repercussão geral da causa trazida à baila. Requer seja concedido efeito suspensivo aos apelos. No Id 48715184, a recorrida informa que o valor da dívida foi pago em juízo. II – Os recursos especial e extraordinário não merecem ser admitidos, posto que intempestivos. Na hipótese, o acórdão recorrido foi publicado no dia 2/5/2023 (Id 46275686), tendo o sistema registrado ciência em 3/5/2023 (expedientes). Todavia, os recursos foram interpostos em 29/5/2023 (Id 47265494 e Id 47268163), após escoado os prazos legais, os quais findaram em 25/5/2023 (Id 47097707). Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. Já decidiu o STJ que “Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis” (AgInt no AREsp 1.915.873/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17/8/2022). Igual teor: AgRg no AREsp 2.025.159/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 27/3/2023. Da mesma forma, a Corte Suprema assentou que “O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto interposto fora do prazo do art. 1.003, § 5o, CPC/2015” (ARE 1400173 AgR/SP, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, DJe 7/3/2023). Logo, os recursos constitucionais foram protocolados quando já ultrapassados os prazos legais, sendo manifesta as suas intempestividades. Ainda que assim não fosse, os apelos também não deveriam ser admitidos, em face da deserção. Isto porque a recorrente, após intimada a efetuar o preparo dos recursos em dobro, deixou transcorrer in albis o prazo concedido (Id 47679550). Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 2.010.923/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 28/9/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.149.385/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 10/3/2023. Igualmente, a Corte Suprema sedimentou o entendimento de que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo certo que a ausência de comprovação do recolhimento do valor devido a título de preparo implica deserção se o recorrente, intimado a regularizá-lo” (ARE 1375509 AgR/CE, Relator(a): Min. Luiz Fux, DJe 3/6/2022). A corroborar: ARE 1098562 ED-AgR / MS, Relator(a): Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt no TP 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 31/3/2022 e AgRg no REsp n. 1.967.356/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/11/2022 e STF - Pet 9.710 AgR, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe 25/8/2021 e Pet 9665 ED-AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, DJe 8/6/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de ID 48715184, nada a prover, porque o objeto do agravo de instrumento é a apuração de saldo devedor em favor da recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027